Tribunal: TJSP
Processo: 1007178-50.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Empréstimo consignado – Prestações que estavam sendo regularmente debitadas do benefício previdenciário do autor que, no entanto, teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes pelo contrato em discussão – Responsabilidade solidária de ambos os réus - Contrato em questão foi parcialmente cedido pelo requerido BMG ao requerido BANCO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Empréstimo consignado – Prestações que estavam sendo regularmente debitadas do benefício previdenciário do autor que, no entanto, teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes pelo contrato em discussão – Responsabilidade solidária de ambos os réus - Contrato em questão foi parcialmente cedido pelo requerido BMG ao requerido BANCO ITAÚ, de modo que ambos são credores do autor e respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços – Sentença que determinou a exclusão da restrição descrita na inicial, mantendo-se a tutela antecipada e, em razão da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque com as despesas e custas que despendeu (CPC, art. 86), sendo que, no tocante aos honorários advocatícios, considerando o disposto no art. 85, §14o do CPC, determinou que cada parte pague honorários em favor do (s) advogado(s) da parte contrária, arbitrados, ambos, em R$ 900,00, nos termos do art. 85, §2o do CPC – Dano moral – Inocorrência – Existência de anterior inscrição desabonadora, não contestada, de forma que não se pode afirmar que o apontamento discutido tenha maculado o bom nome do autor – Aplicação da Súm. 385 do STJ -Honorários de sucumbência – Verba com caráter alimentar, de modo que não comporta redução – Sentença mantida - Ratificação do julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007178-50.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
MARCO ANTÔNIO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A e Apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007178-50.2018.8.26.0196 -Voto no 27463
2
VOTO No:
27463 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1007178-50.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA (2a. VARA CÍVEL)
APTES.:
MARCO ANTÔNIO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
APDO.:
BANCO BMG S/A
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE
FAZER Empréstimo consignado Prestações que estavam sendo
regularmente debitadas do benefício previdenciário do autor que, no
entanto, teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes pelo
contrato em discussão Responsabilidade solidária de ambos os réus -
Contrato em questão foi parcialmente cedido pelo requerido BMG ao
requerido BANCO ITAÚ, de modo que ambos são credores do autor e
respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação
de serviços Sentença que determinou a exclusão da restrição descrita
na inicial, mantendo-se a tutela antecipada e, em razão da sucumbência
recíproca, determinou que cada parte arque com as despesas e custas que
despendeu (CPC, art. 86), sendo que, no tocante aos honorários
advocatícios, considerando o disposto no art. 85, §14o do CPC,
determinou que cada parte pague honorários em favor do (s)
advogado(s) da parte contrária, arbitrados, ambos, em R$ 900,00, nos
termos do art. 85, §2o do CPC Dano moral Inocorrência Existência
de anterior inscrição desabonadora, não contestada, de forma que não se
pode afirmar que o apontamento discutido tenha maculado o bom nome
do autor Aplicação da Súm. 385 do STJ -Honorários de sucumbência
Verba com caráter alimentar, de modo que não comporta redução
Sentença mantida - Ratificação do julgado Possibilidade Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1.- Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r.
sentença de fls. 166/169, que, em ação de reparação civil por danos morais e
obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a
exclusão da restrição descrita na inicial, mantendo-se a tutela antecipada. Em razão
da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque com as despesas e custas
que despendeu (CPC, art. 86). No tocante aos honorários advocatícios, considerando
o disposto no art. 85, §14o do CPC, determinou que cada parte arque com honorários
em favor do(s) advogado(s) da parte contrária, arbitradis, ambos, em R$ 900,00, nos
termos do art. 85, §2o do CPC, observado o disposto no art. 98, §3o do CPC em
relação à autora.
Apelou o autor às fls. 171/180, alegando, em síntese, que “o
que se protege é o nome do recorrente, objetivamente considerado, sendo que, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007178-50.2018.8.26.0196 -Voto no 27463
3
partir de 14/11/2017 o seu cadastro estava regular perante todos os órgãos, de modo
que ao adentrar em qualquer estabelecimento comercial para tomada de crédito, por
exemplo, não haveria qualquer óbice para tanto, haja vista que a consulta detalhada
de inclusões/exclusões é exibida somente para o Poder Judiciário, conforme se
observa da nota de rodapé do documento de fls. 88/89”. Requer a repetição do
indébito em dobro, indenização por danos morais e majoração dos honorários
advocatícios de sucumbência.
Apelou o réu Banco Itaú Consignado S/A às fls. 181/185,
alegando, em síntese, que o conglomerado Itaú é parte ilegítima para responder aos
termos da ação, sendo que quem negativou o contrato foi o banco BMG, e o objeto
da ação é sobre a ilegalidade do apontamento, e não sobre a posse atual do contrato.
Assim, independentemente se o Itaú é o atual credor, a negativação foi realizada pelo
BMG, que não possui qualquer vínculo com aquela Instituição. Alega que a
condenação em honorários sucumbenciais, de R$900,00, se mostra excessivamente
onerosa, considerando-se que a causa não envolve complexidade alguma, pois se
trata de ação de inclusão indevida em cadastro de inadimplente, na qual o réu não
teve responsabilidade alguma, por ser parte ilegítima no processo.
Recursos tempestivos, preparado o do réu e sem preparo o da
autora, em razão da justiça gratuita e respondidos.
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação de reparação por danos morais e
obrigação de fazer, por meio da qual o autor relata que adquiriu a quantia de
R$6.670,82 mediante contrato de mútuo com o Banco BMG, mediante consignação
em folha de pagamento, sendo descontado o valor mensal de R$188,10.
Prossegue a narrativa, afirmando que, posteriormente, o
requerido Itaú Consignado S/A adquiriu parcela das ações do requerido BMG,
ocasião em que foram ofertados ao autor novos créditos, efetuando novos
financiamentos junto à instituição financeira, com regulares descontos no benefício
previdenciário.
Ocorre que, mesmo havendo os regulares descontos, o
requerido BMG efetuou apontamento do nome do requerente no SERASA, com
inclusão em 14 de junho de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007178-50.2018.8.26.0196 -Voto no 27463
4
Afirma que “o Requerido BMG aponta o débito no valor de
R$ 3.840,91 (três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos), referente
ao contrato no 232872768, sendo que tal negativação é manifestamente indevida e
açodada, conquanto o Requerente nunca deixou de pagar o seu débito, até mesmo por
que os pagamentos ocorrem diretamente por desconto em folha.”
Requereu a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de
inadimplentes, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais na
importância de R$30.000,00.
Às fls. 21/22, foi concedido o benefício da justiça gratuita,
bem como a tutela de urgência, para o fim de determinar a exclusão provisória da
restrição de crédito lançada em desfavor do autor, relativamente ao apontamento
discriminado nos autos (fls. 14), até o julgamento definitivo da lide.
Às fls. 34/43 o requerido Banco Itaú Consignado S/A
apresentou contestação, alegando, em suma, que os contratos objeto da ação foram
celebrados com a empresa Banco BMG e, somente em momento posterior, cedidos
ao Banco Itaú Unibanco S/A, sendo que foi a primeira quem realizou o apontamento
e não o conglomerado Itaú, sendo, portanto, parte ilegítima para responder aos
termos da ação.
Quanto ao mérito, afirmou que o contrato n. 232872768 foi
firmado em 27.08.2013, para pagamento em 60 parcelas de R$188,10, no valor total
de R$6.240,66. Ocorre que, deste total financiado, R$255,98 foi utilizado para
liquidar outro contrato que o autor possuía com o banco, sendo liberado, através de
DOC no Banco Bradesco, o valor de R$5.871,06 para a parte autora.
Assim, tal contrato foi cedido, em 28.07.2014, com 27
parcelas de R$188,10. No entanto, as parcelas 40/60 (vencimento 07.01.2017 a
07.09.2018) não foram abarcadas no processo de cessão, entrando em atraso na base
do Banco BMG, ocasionando a negativação indevida do nome do autor, vez que
ocorreu uma falha no processo de cessão do contrato pelo réu BMG.
Aduz inexistir dano moral, inclusive em razão da existência de
apontamentos pré-existentes, requerendo, subsidiariamente, que o quantum seja
arbitrado com moderação.
Às fls. 90/108, o réu Banco BMG S/A apresentou contestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007178-50.2018.8.26.0196 -Voto no 27463
5
aduzindo, em síntese, que as partes firmaram o empréstimo consignado n.
232872768, em 27.08.2013, a ser quitado mediante o pagamento de 60 parcelas
mensais e sucessivas no valor de R$188,10, o qual foi cedido parcialmente ao Banco
Itaú (parcelas 12 a 38), sendo que, diante da falta de margem consignável suficiente
para desconto no benefício previdenciário do autor a partir da parcela 40, o mesmo
começou a ficar em mora com o pagamento das parcelas em seus respectivos
vencimentos.
O autor apresentou manifestação à contestação às fls. 125/135
e juntou os documentos de fls. 136/156.
As partes postularam pelo julgamento antecipado da lide (fls.
163/164).
A r. sentença, por sua vez, foi proferida nos seguintes termos:
“(...)
I- O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria
exclusivamente de direito.
II- Ambos os requeridos são partes legítimas, visto que o contrato em
questão foi parcialmente cedido pelo requerido BMG ao requerido
BANCO ITAÚ, de modo que ambos são credores do autor e respondem
solidariamente pelos danos decorrentes da prestação de serviços.
III- Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da inscrição do nome
do autor em cadastro de inadimplentes em razão do contrato de número
232872768 firmado, em 27/08/2013, com o requerido Banco BMG S/A.
O documento de fls. 17 demonstra que o contrato está ativo e vem sendo
descontado do benefício previdenciário do autor.
O extrato de pagamento do empréstimo (fls. 74/86) demonstra que as
parcelas estavam sendo pagas em dia.
Nesse contexto, verifica-se que a restrição em nome do autor foi indevida,
posto que não havia débito pendente em relação ao contrato em questão. A
alegação de que não havia margem suficiente para desconto das parcelas
não restou demonstrada nos autos.
Em que pese a negativação indevida, não há que se falar em dano moral,
porque o documento de fls. 88/89 demonstra que, por ocasião da inscrição
do débito ora questionado, em 17/04/2017, pendia outra anotação
desabonadora em nome do autor, desde 18/09/2012, promovida por
CENTER NEWS INFORMÁTICA. Portanto, no caso, aplicável a Súmula
385 do STJ, in verbis: da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Não há qualquer prova que a restrição anterior era ilegítima, de modo que
não há que se falar em indenização por dano moral.
Por fim, tampouco há que se falar em repetição de valores, pois não houve
cobrança indevida.
IV- Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, nos termos do
art. 487, I do Código de Processo Civil, para determinar a exclusão da
restrição descrita na inicial, mantendo-se a tutela antecipada. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007178-50.2018.8.26.0196 -Voto no 27463
6
sucumbência recíproca, cada parte arcará com as despesas e custas que
despendeu (CPC, art. 86). No tocante aos honorários advocatícios,
considerando o disposto no art. 85, §14o do CPC, cada parte arcará com
honorários em favor do (s) advogado(s) da parte contrária, que ora arbitro,
ambos, em R$ 900,00, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Eventual
cobrança, em relação à autora, deverá observar ao disposto no art. 98, §3o
do CPC/15, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 21).
P.I.”
A sentença prolatada pelo Juízo de 1o. Grau avaliou
corretamente os fundamentos de fato e de direito da causa, dando à lide o justo
deslinde necessário, razão pela qual merece ser ratificada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP.
De fato, de se observar, pelo histórico de fls. 88/89 que,
quando da inclusão do débito pelo Banco BMG, em 17/04/2017, havia anterior
inclusão, pela empresa Center News Informática, cuja exclusão se deu
posteriormente à inclusão discutida nestes autos; portanto, não se pode afirmar que o
apontamento aqui debatido tenha gerado mácula ao bom nome do autor a ponto de
lhe gerar danos de ordem moral, observando-se, ainda, pelo referido extrato, que se
apresenta como devedor contumaz, inexistindo prova de que os apontamentos
tenham sido, de qualquer maneira, questionados, incidindo ao caso o teor da Súm.
385 do STJ.
Em relação aos honorários advocatícios, é cediço que constituem
verba de caráter alimentar (art. 85, §14 do CPC), e devem remunerar dignamente o trabalho
desenvolvido pelo profissional, não podendo ser arbitrados em valor aviltante, razão pela
qual não comportam redução.
Portanto, mais não é preciso dizer, sendo que a interpretação do
Juízo de 1o. Grau está correta, mantendo-se, in totum, a r.sentença.
Em razão do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.000,00, para os patronos dos réus e do
autor, observando-se, quanto a este, a gratuidade de justiça.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator